Tribunal: TJSP
Processo: 1503867-92.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo simples e roubo simples tentado. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Penas e regime bem fundamentados. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Delitos em continuidade delitiva. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503867-
92.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO PETRY
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 10.556
Apelação no 1503867-92.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Roberto Petry Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo simples e roubo simples tentado. Autoria e
materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação
mantida.
Desclassificação
para
o
delito
de
furto.
Impossibilidade. Penas e regime bem fundamentados. Pena-
base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Delitos em
continuidade delitiva. Regime inicial fechado mantido.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 115/119, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Roberto Petry
Júnior foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, como incurso
no artigo 157, caput , e artigo 157, caput , c.c. artigo 14, inciso
II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de furto simples, a diminuição da
fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, bem
como o abrandamento do regime prisional (fls. 144/156).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 164/166) e oferecido o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
3
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
171/182), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de
dezembro de 2018, por volta das 20h40min, na Rua Carlos
Carteiro, no 58, bairro Vila Mercês, nesta cidade e comarca,
ROBERTO PETRY JUNIOR, qualificado às fls. 20, mediante grave
ameaça, consistente em simular porte de arma de fogo, subtraiu o
veículo VW/ Up High MA, placas FJQ4403, 01 (um) notebook,
carteira com documento e R$600,00 (seiscentos reais) e 01 (um)
aparelho celular pertencentes a vítima Daniel Henrique Branco
Padrao”.
“Consta ainda que na mesma data acima descrita, na Av. Padre
Arlindo Vieira, no 2259, por volta das 21h00, Sacomã, ROBERTO
PETRY JUNIOR, já qualificado, mediante grave ameaça e violência,
consistente em um golpe de “gravata” na vítima Thiago Andrade
Pinheiro, tentou subtrair valores do estabelecimento comercial
Drogaria Jardim Climax, somente não logrando êxito em seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
4
boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), autos de reconhecimento (fls. 21/23) e
pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Thiago, tendo reconhecido o acusado como o autor dos
fatos, relatou que o acusado estacionou um up branco em frente à
farmácia, desceu e comprou medicamento, tendo efetuado o
pagamento. Após, deu uma gravata e exigiu a entrega de valores.
Assim, foram entregues em trono de duzentos reais. O acusado
havia dito que estava armado, entretanto, a sua blusa levantou e a
testemunha pôde ver que não havia arma na cintura do acusado,
instante em que, então, reagiram ao assalto. Depois, soube que o
up era roubado”.
“Leonardo Ferreira de Souza, tendo reconhecido o réu como autor
dos fatos, descreveu que o acusado chegou no balcão, solicitou
um medicamento, retornou umas três vezes e, na última vez, no
caixa, ele pegou a vítima pelo pescoço, dizendo que era um
assalto e queria o dinheiro. O depoente viu que estava
desarmado, pediu para ele ir embora. O acusado tentou dar um
soco no depoente e saiu correndo. Fora da farmácia, a polícia ia
passando. O acusado chegou à farmácia em um Up branco, o
depoente o viu estacionar e descer. O acusado chegou a fazer o
pagamento de um medicamento, pagamento feito com cem reais.
Na delegacia, ficou sabendo que o carro era roubado. Conversou
com a vítima do roubo, que disse que saía da casa dos avós dele e,
quando entrava no carro, o acusado chegou, colocou a mão
dentro da roupa, dizendo que estava armado, razão pela qual
entregou o carro. A vítima do roubo do carro reconheceu o réu
como autor dos fatos”.
“Paulo Fiscarelli Capila, policial militar, relatou que estavam em
patrulhamento, quando depararam com uma confusão entre
populares, que solicitaram a viatura. Em averiguação, dois rapazes
descreveram que ele tentou efetuar um roubo. Indagado, o réu
negou, disse que estava comprando remédio. Em revista pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
5
encontraram a chave de um veículo produto de roubo. Na
farmácia, foi informado que o réu comprou um remédio, fez o
pagamento, pegou o troco e, tendo visto a facilidade, tomou um
dos funcionários pelo pescoço e anunciou o assalto. Pelo que
soube, o filho do proprietário viu que ele não estava armado e
interviu, instante em que houve a confusão, consistente em vias
de fato. A vítima do roubo do carro up reconheceu o réu como
autor dos fatos, além do que foram encontrados pertentes da
vítima do roubo do carro”.
“O acusado, em seu interrogatório, negou a prática do roubo do
carro. Confirma que entrou na farmácia para comprar
medicamentos e que houve uma desinteligência na farmácia, que
foi pego pelo braço pelo funcionário, não sabendo esclarecer o
motivo. Nega também o roubo do up, não sabendo dizer o motivo
pelo qual foi imputada a subtração do carro”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material dos crimes imputados na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de suas
práticas, foram cabalmente demonstradas.
Em que pese a negativa ofertada pelo réu, as vítimas
reconheceram o acusado nas oportunidades em que foram
ouvidas, descrevendo a ação delituosa.
Embora a vítima Daniel (roubo do carro) não tenha sido
ouvida em juízo, efetuou o reconhecimento do acusado na
delegacia. No mais, tanto o ofendido Thiago, quanto a
testemunha Leonardo afirmaram que o réu estacionou o veículo
Up em frente à farmácia, o qual havia sido roubado minutos
antes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
6
Da mesma forma, no roubo à farmácia, a vítima Thiago
informou que o acusado havia exigido a entrega do dinheiro,
aplicando-lhe
uma
“gravata”,
momento
em
que
reagiu
juntamente com Leonardo, porquanto notaram que o réu não
estava armado.
Assim, não há que falar em absolvição por insuficiência
probatória, mormente porque não há notícia nos autos que as
partes se conheciam anteriormente, de modo que as vítimas
não teriam razão alguma para acusar injustamente pessoas
inocentes.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser
prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos
patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de
expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas
informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ. 1. A pretendida desclassificação por ausência de grave
ameaça é questão que demanda aprofundada análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
7
conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na
via eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte
Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ. (STJ. AgRg no AREsp 1019743/BA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
18/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifo meu).
Ainda, o policial militar ouvido em juízo asseverou ter
encontrado a chave do veículo roubado na posse o ora apelante,
bem como pertences do ofendido Daniel dentro do carro.
Com relação ao depoimento de agentes públicos (policiais
civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento
firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de
fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento,
estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de
seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
8
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria dos crimes descritos na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação, não havendo que se
falar em desclassificação para furto simples, uma vez que a
vítima Daniel afirmou que o acusado anunciou o assalto
simulando estar armado, bem como o ofendido Thiago sofreu
uma “gravata”, de forma que a conduta subsumiu-se
perfeitamente
ao
delito
de
roubo,
estando
presentes,
respectivamente, as elementares do tipo grave ameaça e
violência.
As penas foram criteriosamente aplicadas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, as basilares foram fixadas no
mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na fase seguinte, presente a agravante da reincidência
(fls. 37/38), as penas foram majoradas em 1/6 (um sexto),
atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
9
(onze) dias-multa.
Por fim, os delitos foram cometidos em continuidade
delitiva, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e
maneira de execução, de modo que o subsequente pode ser
entendido como continuação do primeiro. Assim, a pena do
crime mais grave (artigo 157, caput , CP) foi majorada em 1/6
(um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu 100 dias custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória (fls. 129/130), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 11/12/2018 (fl. 05) e a
publicação da r. sentença (21/03/2019). Decotado esse tempo
da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria,
na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como a
reincidência, a prática do crime mediante violência consistente
em um golpe de “gravata” na vítima e em estabelecimento com
fluxo de pessoas, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração
do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503867-92.2018.8.26.0228 -Voto no
10
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se integralmente a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator